Tribunal: TJSP
Processo: 1001405-44.2019.8.26.0372
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Ação popular - Município de Monte Mor - Loteamento Parque Residencial Terras de Yucatan - Pretensão com o escopo de cancelar o lançamento do IPTU dos exercícios de 2017 e 2018 em nome dos compromissários compradores dos lotes - Inexistência de ato administrativo passível de lesar os cofres públicos, bem como de situação de interesse público ou coletivo – Sentença de

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO - Ação popular - Município de Monte Mor - Loteamento Parque Residencial Terras de Yucatan - Pretensão com o escopo de cancelar o lançamento do IPTU dos exercícios de 2017 e 2018 em nome dos compromissários compradores dos lotes - Inexistência de ato administrativo passível de lesar os cofres públicos, bem como de situação de interesse público ou coletivo – Sentença de improcedência mantida – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.